Tribunal: STF
Processo: ACO 3262
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de impugnação apresentada pela União (eDOC 527, ID: 8fbd9748), relativa à petição de cumprimento de sentença proposta pelo Estado de Goiás, ora exequente (eDOC 497, ID: fbcd0ba4).



    A impugnante alega que ocorreu a perda superveniente do objeto do pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista que, diante da apresentação de esclarecimentos adicionais pelo Estado de Goiás, a Secretaria do Tesouro Nacional concluiu que o ente federado não atingiu equilíbrio fiscal, e, consequentemente, a recomendação da Secretaria do Tesouro Nacional ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal será pela continuidade do programa de recuperação fiscal do Estado de Goiás. 



    Assevera, ainda, subsidiariamente, que haveria excesso de execução no pedido apresentado pelo Estado autor, porquanto o título judicial estaria adstrito à “suspensão da exigibilidade das dívidas do Estado de Goiás com a União de que cuidam os contratos objetos das ações que foram julgadas conjuntamente, inclusive as decorrentes da execução de contratos de vinculação de receitas e de cessão e transferência de crédito em contragarantia até a assinatura do contrato de refinanciamento de dívida, passando então a ser aplicáveis as regras da RRF e o próprio ingresso no regime”.



    No entanto, explica que o pedido apresentado pelo Estado de Goiás, afasta-se desses limites, abrangendo atos posteriores à adesão ao contrato de refinanciamento, configurando assim excesso de execução já que recai "sobre coisa diversa daquela declarada no título" (artigo 917 ,§2º, inciso II, do Código de Processo Civil).



    Sobre essa questão, assevera, in verbis, que:



    “As providências requeridas pelo Estado autor a título de cumprimento da sentença não asseguram a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente e sim inovam na pretensão trazida ao conhecimento do Tribunal quando do ajuizamento da ação e mesmo após a emenda à inicial, posto que agora discutem a própria execução do regime de recuperação fiscal”. (eDOC 527, ID: 8fbd9748, p.16).



    Ao final requer:



    “(...) seja acolhida a presente impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que, seja reconhecida a perda superveniente do objeto do pedido autoral, tendo em vista a retificação do entendimento exposto na Nota Técnica nº 1496/2023/MF, com base nas informações complementares apresentadas pelo Estado de Goiás, nos termos do art. 485, VI do CPC. 



    Subsidiariamente, requer-se que seja julgado improcedente o pedido de cumprimento do título executivo judicial, tendo em vista que o mesmo já está sendo devidamente cumprimento pela União, com fundamento no art. 535, III do CPC. 



    Ainda em caráter subsidiário seja acolhida a presente impugnação, para que seja julgado improcedente o cumprimento de sentença tendo em vista o excesso de execução do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 535, IV, do CPC. 



    Por fim, requer-se a condenação do Estado autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista o ajuizamento do presente cumprimento de sentença antes da apresentação/ análise das informações complementares no âmbito administrativo”. (eDOC 527, ID: 8fbd9748, p. 16).



    Intimado a se manifestar, o ora exequente peticionou nos autos, aduzindo que:



    “(...) a participação do Estado de Goiás que conduziu à reavaliação mediante subsídios complementares se deu no contexto de cumprimento da decisão antecipatória anteriormente proferida, o que é incapaz de conduzir à perda o objeto, tendo em vista o caráter precário do decisum. É necessário, nesse flanco, confirmá-la, assentando a necessidade de que a avaliação relacionada ao atendimento ao equilíbrio fiscal (art. 32, §1º, do Decreto nº 10.681, de 20 de abril de 2021) conte com a participação do Estado de Goiás, garantindo-lhe o direito ao contraditório em sua tripla acepção: informação, oportunidade de manifestação e substancial poder de influência. 



    E nem poderia ser diferente: consoante remansosa jurisprudência pátria, ‘o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual”. Outro não é o entendimento deste eg. Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    A propósito, no Ofício SEI nº 43613/2023/MF, da lavra da Secretaria do Tesouro Nacional, que encaminhava a Nota Técnica nº 1839/2023/MF à Secretaria de Estado da Economia do Estado de Goiás, há menção expressa à decisão proferida nestes autos, inclusive mencionando a possibilidade de que o Estado de Goiás recorresse dessa nova avaliação. Tudo a delinear que a manutenção da parte exequente no RRF descende da decisão antecipatória cuja confirmação ora se busca. 



    Desta feita, não há que se falar em perda superveniente do objeto: remanesce o interesse na confirmação da decisão antecipatória”. (eDOC 532, ID: c35d2b50, p. 5/6).



    Sobre o excesso de execução alegado pela União, afirma que este é inexistente, pois:



    “(...) apenas se pleiteia sejam fixadas medidas coercitivas e mandamentais que viabilizem a manutenção do Estado de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal, a evitar que, de forma ilegal e arbitrária, a União proceda à sua exclusão do regime. É tutela específica destinada a garantir o cumprimento do título executivo aqui forjado: o acesso, pelo prazo adequado (nos moldes legais), do Estado de Goiás aos benefícios e às autolimitações erigidas na Lei Complementar nº 159, de 2016. Eis o singelo resultado prático almejado”. (eDOC 532, ID: c35d2b50).



    É o relatório. Decido.



1)_Mérito



    A questão ora discutida diz respeito ao cumprimento do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte nesta ação originária, o qual foi assim ementado:



    “Ações Cíveis Originárias. Direito Constitucional e Financeiro. 2. Ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Lei Complementar 159/2017. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “f”, da CF). 3. Aditamento da exordial. Ausência de citação. Possibilidade de o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu (art. 329, I, do CPC). Interpretação dos pedidos. Boa-fé e conjunto da postulação. 4. Preenchimento dos requisitos de habilitação do art. 3º, I e II, da citada lei complementar, pelo autor, em sua redação originária. Exercício do controle de legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Jurisprudência pacífica. 5. Demonstração objetiva, no caso concreto, de desequilíbrio das contas públicas do ente federado, o que ocasiona grave crise de liquidez e insolvência. 6. Receita corrente líquida inferior às despesas do anos de 2018 e 2019. 7. Despesas com pessoal contabilizadas conforme o decidido na ADI 6.129 MC, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2020. 8. Lei estadual 20.641/2019. Alienação de 49% das cotas sociais da empresa estatal para fins de cumprimento do inciso I do §1º do art. 2º da Lei Complementar 159/2017. Possibilidade de alcance do cenário de equilíbrio fiscal com outras privatizações e ajustes legislativos, administrativos, econômicos e fiscais, já apresentados e aprovados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Desnecessidade, in casu, de privatização como requisito de habilitação ou ingresso no RRF. 9. Suspensão de aplicação das sanções da LRF, na forma do art. 10 da Lei Complementar 159/2017, até que ocorra a homologação formal de ingresso no RRF e enquanto o requerente estiver usufruindo dos benefícios desse regime. 10. Superveniência de alteração legislativa (Lei Complementar 178/2021). Irretroatividade quanto aos requisitos de habilitação/ingresso, já implementados, antes da modificação normativa. Decisão liminar proferida em 2019, com extensões em 2020. Alcance da novel legislação unicamente quanto aos atos futuros, bem ainda aos efeitos futuros dos atos anteriores. Precedentes. 11. Desdobramentos dos debates e responsabilidades assumidas em ata de audiência. Art. 497 do CPC. Providências jurisdicionais que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente da tutela vindicada em juízo. Decisão judicial amoldada ao caso concreto. 12. Eventuais entraves administrativos não podem servir de empecilho para que o ente subnacional usufrua das benesses previstas na referida LC 159/2017 e antecipadas judicialmente por força de medidas liminares em todas as quatro demandas. Risco de se admitir que obstáculos subsequentes possam impedir a vigência e a efetividade de lei complementar editada para os fins de auxílio aos entes federativos com dificuldades de obtenção do equilíbrio fiscal. Consequência jurídica. Tutela jurisdicional assecuratória. Suspensão da exigibilidade das dívidas até que ocorra a superação dos entraves. Outras determinações daí decorrentes. Acompanhamento na fase de cumprimento de sentença (art. 536 do CPC). 13. Ações cíveis originárias julgadas parcialmente procedentes. 14. Honorários advocatícios a cargo da União”. (ACO 3.262, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2021, grifo nosso).



    Em sua petição de cumprimento de sentença, o Estado alegou que a Secretaria do Tesouro Nacional teria exarado a Nota Técnica nº 1496/2023/MF, manifestando-se pelo alcance do equilíbrio fiscal do Estado de Goiás e, por conseguinte, pelo encerramento do Regime de Recuperação Fiscal ao final do exercício financeiro de 2023. 



    O exequente então requereu o seguinte: 



    “(i) seja determinado à União, como medida destinada a garantir o efetivo cumprimento do presente título executivo, para que proceda à elaboração, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, de novo subsídio técnico à deliberação do CSRRF (ex vi do art. 32, §1º, do Decreto nº 10.681/2021), que conte com a efetiva participação do Estado de Goiás, sendo-lhe garantido o direito ao contraditório em sua tripla acepção: informação, oportunidade de manifestação e substancial poder de influência; 



    (ii) seja reconhecida, em consequência, a invalidade da Nota Técnica nº 1496/2023, porquanto lavrada em patente violação aos princípios do devido processo legal administrativo (e do seu consectário: contraditório formal e substancial) e da lealdade à federação”. (eDOC 497, ID: fbcd0ba4, p. 26, grifo nosso).



    Intimada a se manifestar (eDOC 501, ID: 8b6cf87c), a União apontou que inexistiria violação ao princípio do devido processo legal administrativo e à lealdade federativa, ao fundamento de que a Nota Técnica nº 1496/2023/MF não possuiria conteúdo decisório e que foi produzida pela STN no exercício das competências pertinentes no âmbito do desenrolar de um regime de recuperação fiscal, e que o Estado autor teria a oportunidade de contribuir para a manifestação do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal sobre o atingimento ou não do equilíbrio fiscal. (eDOC 504, ID: 3271d8b2)



    Contudo, o pedido do Estado de Goiás foi parcialmente deferido para que:



    “(...) em eventual procedimento voltado à prática de encerramento do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), pelo atingimento do reequilíbrio fiscal, seja observada a oitiva prévia do Estado de Goiás antes da elaboração do parecer da Secretaria do Tesouro Nacional de que trata o art. 5º, § 1º, I, da Lei Complementar 159/2017 c/c art. 22, § 1º, I , “a”, Decreto 10.681/2021 para os fins do art. 12, I, da Lei Complementar 159/2017 e do art. 39, I, do Decreto 10.681/2021”. (eDOC 512, ID: cbb32f4f, grifo nosso).



    Essa decisão foi referendada pelo Plenário desta Corte em acórdão assim ementado:



    “Referendo de tutela provisória em Ação Cível Originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Fase de cumprimento de sentença. 4. Regime de Recuperação Fiscal. 5. Avaliação do Plano de Recuperação Fiscal. Ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 6. Necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, em caso de verificação do reequilíbrio fiscal (art. 12, I, da Lei Complementar 159/2017), antes do parecer da STN. 7. Acolhimento em parte do pedido. 8. Referendo integral da decisão monocrática”. (ACO 3262 ExecFazPub-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2023, grifo nosso).



    Em cumprimento à referida decisão, o Estado de Goiás apresentou esclarecimentos adicionais à STN, os quais foram acolhidos pela União, a qual concluiu que o ente federado não atingiu equilíbrio fiscal (mais especificamente, o Resultado Primário não foi superior ao Serviço da Dívida por Competência) e, por conseguinte, recomendou a continuidade do programa de recuperação fiscal do Estado de Goiás. Vide:



    “Nota Técnica SEI nº 2190/2023/MF



    (...)



     3. Após contestação do Estado, por meio da Nota Técnica nº 11/2023 (SEI nº 37403097), de 1 de agosto de 2023, onde foram apresentados esclarecimentos adicionais que até então não tinham sido informados a esta Secretaria para sua avaliação inicial, houve nova análise quanto ao equilíbrio fiscal do ente, ocasionando a emissão da Nota Técnica nº 1839/2023 (SEI nº 37403114), de 4 de setembro de 2023, por esta Coordenação-Geral. A referida nota revisou os resultados acerca das verificações do cumprimento das metas e compromissos fiscais e do atingimento do equilíbrio fiscal, e foi remetida ao Estado concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso administrativo antes que a nova manifestação seja enviada ao Conselho de Supervisão. 



    4. Como resultado dessa nova análise, retificou-se o entendimento anterior e recomendou-se ao Conselho de Supervisão a continuidade do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás em função do não atingimento do equilíbrio fiscal”. (eDOC 529, ID: 4f75cc53, grifo nosso). 



    Nota Técnica SEI nº 1839/2023/MF 



    1. Esta Nota Técnica destina-se a promover uma reavaliação do conteúdo da Nota Técnica nº 1496/2023/MF, em que esta Secretaria do Tesouro Nacional prestou subsídios ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal a respeito do cumprimento de metas e compromissos fiscais pelo Estado de Goiás no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) no ano de 2022, assim como verificou seu alcance dos critérios de equilíbrio. Em resposta à referida Nota Técnica, o Estado encaminhou a Nota Técnica nº 11/2023 - ECONOMIA/GPFIN-14606, em que apresenta valores mais acurados para seu serviço da dívida por competência e suas despesas com sentenças judiciais, além de listar receitas extraordinárias que teriam contribuído para um alcance precoce, porém não sustentável, dos critérios de equilíbrio do Regime naquele ano. 



    2. Esta reavaliação, efetuada posteriormente à manifestação do Estado, servirá, portanto, de subsídio complementar ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal para sua avaliação quanto ao cumprimento pelo Estado de suas obrigações no âmbito do Regime, conforme preconizado no § 1º do art. 32 do Decreto nº 10.681, de 20 de abril de 2021: 



    (...) 



    46. Por fim, em virtude dos argumentos apresentados pelo Estado de Goiás na Nota Técnica 11/2023 - ECONOMIA/GPFIN-14606, esta Secretaria reviu seu posicionamento de forma a verificar que o Estado ainda não cumpre o critério I de equilíbrio, utilizado no Regime para atestar sua possibilidade de retomar o pagamento de suas obrigações. Apesar disso, o Estado já atende ao critério II de equilíbrio, por ter encerrado o ano de 2022 com estoque de restos a pagar inferior a dez por cento de sua Receita Corrente Líquida. Dessa forma, recomenda-se ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal que seja dada continuidade ao programa de recuperação fiscal do Estado de Goiás. 



    47. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento da presente Nota ao Estado de Goiás para que este possa avaliar a interposição de recurso acerca dos resultados apresentados nas seções anteriores no prazo de dez dias contados do seu recebimento”. (eDOC 528, ID: 5bc72633, grifo nosso).



    Ou seja, além de ter sido acolhido o pedido do Estado de Goiás em relação ao cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a apresentação de esclarecimentos adicionais pelo ente à Secretaria do Tesouro Nacional, por força da decisão liminar nesta fase de cumprimento de sentença, decorreu-se a alteração da conclusão da STN, a qual expressamente apontou que Goiás não atingiu equilíbrio fiscal (mais especificamente, o Resultado Primário não foi superior ao Serviço da Dívida por Competência), devendo permanecer no Regime de Recuperação Fiscal, conforme consta das notas técnicas acima transcritas, esvaziando a utilidade superveniente do presente cumprimento de sentença.



    Ora, se houve o cumprimento do comando da decisão, não há mais o que ser decidido na presente impugnação à fase de cumprimento de sentença, cuja decisão deve ser ratificada neste momento, com a rejeição da impugnação da União (quanto ao mérito).



    2) Honorários advocatícios



    Quanto aos honorários advocatícios, incide a previsão contida no §§ 1º, 7º e 10 do art. 85 do CPC, in litteris:



    “Art. 85. omissis.



    § 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 



    [...]



    § 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. 



    [...]



    § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. (grifo nosso).



    Vê-se, pois, que se extrai dos §§ 1º e 7º do art. 85 do CPC que são devidos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, contra a Fazenda Pública, desde que tenha sido oferecida impugnação, tal como sucedeu no caso concreto.



    Outrossim, ainda que não subsistam os motivos que levaram ao ajuizamento da ação, ocasionando a perda do objeto, é cabível a condenação em honorários, mormente pelo princípio da causalidade. Tal postulado prevê a condenação em honorários com base em quem deu causa à propositura da demanda. 



    No caso dos autos, insta salientar que a perda superveniente do objeto decorreu do cumprimento da medida liminar em sede de cumprimento de sentença, de sorte que, com base naquele postulado, a parte que possuiria a maior propensão a lograr-se vencido deve arcar com os ônus sucumbenciais, no caso, a ré.



Nesse sentido, confiram-se as ementas:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA UNIÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. É desarrazoada a anotação do Poder Executivo e órgãos da administração direta a ele vinculados nos cadastros de restrição ao crédito em razão do suposto descumprimento de convênios sem que se obedeça ao devido processo legal em suas dimensões material e substancial. 2. Em relação ao recurso interposto pela União, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. 3. In casu, o autor teve reconhecida sua inscrição indevida nos cadastros federais restritivos de crédito, isto é, não deu causa à propositura da presente demanda. Na fixação dos honorários advocatícios, o princípio da sucumbência deve ser examinado em conjunto com o principio da causalidade. 4. No que concerne ao quantum da verba honorária, o elevado valor da causa e o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, impõem a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), razão pela qual se mantém a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO-AgR-segundo 1.908, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.8.2015, grifo nosso).



    “AÇÃO ORDINÁRIA PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E A UNIÃO FEDERAL (CONVÊNIO Nº 102/2009 SENASP/MJ). DECISÃO QUE EXTINGUIU A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CONDENAR O ENTE FEDERAL EM VERBA HONORÁRIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICABILIDADE PRECEDENTES DOUTRINA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Ilegítima a condenação do Estado do Rio Grande do Norte e a imposição, a ele, dos ônus financeiros justificados pelo estado de sucumbência que deve ser suportado, em face do princípio da causalidade, por aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes. Doutrina”. (ACO-AgR 2.018 , Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2014, grifo nosso).



    Desse modo, aquele que resistiu injustificadamente à pretensão do direito material deduzido pela parte contrária, levando ao ajuizamento da demanda, deve arcar com os ônus sucumbenciais.



    A norma do § 10 do art. 85 do CPC reflete, portanto, o princípio da causalidade, no qual os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que ensejou a instauração da demanda, neste caso, a União, conforme explicado no item anterior.



    À presente petição de cumprimento de sentença não foi atribuído valor certo, não havendo qualquer fundamentação do autor em relação à quantificação, por ser tratar de ato administrativo desprovido de conteúdo econômico imediato, razão pela qual é caso de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC:



    “8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.



    Consequentemente, a discussão sobre pretensa obtenção do equilíbrio fiscal, com base em argumentos de contraditório e da ampla defesa, é montante indeterminado ou inestimável, razão pela qual os honorários serão fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de sete meses de tramitação na fase de cumprimento de sentença e da baixa complexidade.



    3) Decisão



    Ante o exposto:



    1) ratifico a decisão liminar constante do eDOC 512, ID: cbb32f4f, referendada pelo Plenário desta Corte no eDOC 522, ID: 503a7445, determinando que:



    “(...) em eventual procedimento voltado à prática de encerramento do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), pelo atingimento do reequilíbrio fiscal, seja observada a oitiva prévia do Estado de Goiás antes da elaboração do parecer da Secretaria do Tesouro Nacional de que trata o art. 5º, § 1º, I, da Lei Complementar 159/2017 c/c art. 22, § 1º, I , “a”, Decreto 10.681/2021 para os fins do art. 12, I, da Lei Complementar 159/2017 e do art. 39, I, do Decreto 10.681/2021”. 



    2) condeno a União ao pagamento aos Procuradores do Estado de Goiás, a título de honorários advocatícios, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).



    Preclusa esta decisão, arquivem-se tendo em vista o cumprimento da da medida liminar nestes autos, não sendo deferida qualquer outra determinação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente